Tribunal: TJDFT
Processo: 0740526-45.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. REMARCAÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. TRANSTORNOS QUE NÃO CONFIGURAM DANOS MORAIS. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte requerida em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a parte requerida a ressarcir à requerente o valor de R$ 1.724,71 (mil e setecentos e vinte e quatro reais e setenta e um centavos), em decorrência de danos materiais causados por despesas com remarcação de passagem, julgando improcedente o pedido de danos morais.
2. Em suas razões recursais (ID 61412970), sustenta que restou violado o seu direito de adquirir passagem aérea para acompanhante de passageiro com necessidade de assistência especial (PNAE) com, no mínimo, 80% de desconto, conforme assegurado pela Resolução no 280/13 da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC). Afirma que a passagem inicial estava agendada para 21 de abril de 2023, tendo encaminhado toda a documentação solicitada para o endereço de e-mail da parte Recorrida no dia 13 de abril de 2023. Contudo, por inércia e falta de resposta da parte recorrida, teve que remarcar o voo para o dia 26 de abril de 2023, após inúmeras diligências na tentativa de obter o desconto que lhe era assegurado. Aduz que a conduta adotada pela parte recorrida caracteriza a teoria do desvio produtivo do consumidor, tendo em vista que a parte recorrente teve que desperdiçar seu tempo. Requer a reforma da sentença para reconhecer a configuração do dano moral, condenando a parte recorrida em valor não inferior a R$ 8.000,00 (oito mil reais).
3. Recurso próprio e tempestivo. Preparo regular (IDs 62155993 e 62155995). Contrarrazões apresentadas.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor – CDC.
5. Não há dúvidas quanto a falha na prestação do serviço, motivo pelo qual a parte recorrida responde objetivamente pelos danos causados pela falha na prestação do serviço, tendo em vista a comprovação do dano e o nexo causal. Com tais fundamentos, a parte recorrida foi condenada a reparação dos prejuízos materiais suportados pela parte recorrente.
6. Por sua vez, o dano moral nas relações envolvendo contrato de transporte aéreo não deriva diretamente da ofensa, ou seja, não se configura in re ipsa, devendo o passageiro demonstrar o efetivo prejuízo extrapatrimonial que alega ter sofrido, bem assim sua extensão, nos termos do art. 251-A do Código Brasileiro de Aeronáutica (Acórdão 1878695, 07555432420238070016, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 17/6/2024, publicado no DJE: 26/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Com efeito, deve ser exigida a prova, por parte do passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida.
7. No caso, conforme os termos da sentença proferida na origem, a parte recorrente não comprovou a ocorrência de desdobramentos significativos decorrentes da alteração da data do voo. Ressalte-se que os aborrecimentos para a obtenção do desconto e remarcação da passagem, não obstante sejam indesejáveis em qualquer relação jurídica, não demonstram perda de tempo útil que supere o razoável, nem traduzem transtornos que atinjam direitos da personalidade da recorrente, de modo que deverá ser afastada a aplicabilidade da teoria do desvio produtivo. Em consequência, não há fundamento para indenização por danos morais.
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Arcará a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios em valor equivalente a 10% do valor da causa.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.